Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 VIDAS. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que concedeu tutela de urgência determinando a imediata reativação do plano de saúde da autora, com a manutenção de todas as condições contratuais anteriormente vigentes, além da abstenção de qualquer ato tendente à suspensão ou cancelamento do plano, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. A agravante sustenta inexistência de rescisão unilateral, ausência de comprovação de doença grave ou internação, validade da não renovação contratual e desproporcionalidade da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas em desfavor de beneficiária em tratamento oncológico contínuo; (ii) determinar se é legítima a fixação de multa diária para garantir o cumprimento da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1082, reconhece que a operadora de plano de saúde, mesmo após rescisão contratual, deve assegurar a continuidade do tratamento médico do beneficiário até a alta, desde que mantido o pagamento das mensalidades.

4. A rescisão unilateral de contrato coletivo com menos de 30 vidas, sem motivação idônea, em caso de beneficiário em tratamento essencial à saúde, viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

5. A continuidade do tratamento oncológico configura situação de urgência clínica e necessidade de preservação do direito fundamental à saúde, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF/1988, prevalecendo sobre a liberdade contratual.

6. A ausência de internação ou de enquadramento da enfermidade em rol previdenciário não impede a concessão de tutela de urgência para assegurar a assistência médica.

7. A fixação de multa cominatória visa garantir a efetividade da tutela e pode ser revista oportunamente, não havendo ilegalidade em sua estipulação inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde coletivo com menos de 30 vidas não pode rescindir unilateralmente o contrato de beneficiário em tratamento oncológico contínuo, sob pena de violar a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

2. A concessão de tutela provisória para reativação do plano de saúde é legítima diante da urgência clínica e da essencialidade do tratamento, ainda que ausente internação ou rol específico de enfermidades.

3. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da medida liminar é válida como instrumento coercitivo, podendo ser reavaliada posteriormente conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 196.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.817.482/SP (Tema 1082); TJDFT, AI 2018695, 2a Turma Cível.